Tribunal: TJBA
Processo: 8041625-91.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041625-91.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VANDA MARIA FONSECA BRITO

Advogado(s)
:
LILIAN GOMES LAVRADOR DAVID

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

RC06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA INSTITUÍDO NA LEI 11.738/2008 CORRESPONDENTE A QUARENTA HORAS SEMANAIS. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REJEITADAS. COMPROVADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PARIDADE REMUNERATÓRIA EC 41/2003. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. CORREÇÃO CONFORME EC 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Preliminar de Litispendência rejeitada. Conforme demonstrado pela Impetrante na petição dconforme738557, a suposta identidade entre as ações é apenas aparente, uma vez que os vínculos funcionais debatidos nos respectivos processos são distintos. A alegação é devidamente corroborada pelos documentos juntados aos autos, notadamente pelos contracheques que evidenciam matrícula diversa (nº 11021723), fato que, por si só, afasta a identidade de partes e de causa de pedir, elementos essenciais para configuração da litispendência nos termos do art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Secretário de Administração rejeitada, pois a este compete estabelecer diretrizes e normas relativas à política de recursos humanos do Estado, examinar propostas de alteração do regime jurídico do servidor, seus direitos, deveres e vantagens; apreciar as solicitações de realização de concursos públicos, apreciar pleitos de concessão, revisão e cancelamento de vantagens pecuniárias previstas para os servidores e empregados da Administração Pública Estadual, conforme estabelece o art. 6º do Decreto 21.451 de 09 de junho de 2022.

3. A impetrante demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos nas regras constitucionais estabelecidas nas Emendas Constitucionais nº 41/03 e Emenda Constitucional nº 47/05 o que lhe garante a paridade remuneratória.

4. O STF ao julgar a ADI 4167 MC/DF estabeleceu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. Os efeitos patrimoniais são devidos a partir da data da impetração (Súmula 271/STF), deduzindo-se eventuais parcelas pagas administrativamente.

7. Mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria no juízo competente. Súmulas 269 E 271 STF.

8. Em caso de eventuais cobranças retroativas nas vias ordinárias, observe-se a prescrição quinquenal.

9. Aplique-se quanto aos juros moratórios, o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente."
(EC 113/2021).

10. Preliminares rejeitadas e, no mérito, concedeu-se a segurança pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041625-91.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante VANDA MARIA FONSECA BRITO e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.